Tribunal: TJSP
Processo: 1006398-20.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 1006398-20.2019.8.26.0344 Marília Voto n° 16.908-D
1
Registro: 2020.0000495436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006398-20.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante LUCIA
HELENA NETTO FATINANCI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Daniela Ramos Marinho Gomes, negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 1006398-20.2019.8.26.0344 Marília Voto n° 16.908-D
2
Apelação Cível no 1006398-20.2019.8.26.0344
Apelante: Lucia Helena Netto Fatinanci
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL
DE MARÍLIA (PR11)
Comarca: Marília
Voto no 16.908
Ementa:
Mandado de segurança. ITCMD. Pretensão ao
reconhecimento
de
prescrição
desde
o
lançamento. Impossibilidade. Suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. Prazo
prescricional computado desde a constituição
definitiva do crédito. Sentença que denegou a
segurança mantida. Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 319/322, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação e denegou a segurança por reputar que não
ocorreu o decurso do prazo prescricional desde a constituição definitiva do
crédito tributário, cuja exigibilidade estava suspensa por liminar conferida
em anterior ação mandamental.
A apelante persegue a inversão do resultado e o
reconhecimento da ocorrência de prescrição ao argumento de que a
medida liminar conferida não suspendeu a exigibilidade do crédito, desde
que havido adequado procedimento administrativo fiscal. Assim, diz que a
autoridade fiscal deixou de cobrar tempestivamente o imposto (fls.
327/335).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 1006398-20.2019.8.26.0344 Marília Voto n° 16.908-D
3
O recurso foi processado e respondido (fls. 343/354).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso, que não pode
ser provido.
A ação mandamental persegue o reconhecimento de
prescrição em relação ao crédito exigido na Certidão de Dívida Ativa no
1.258.244.243 (inscrita em 14/11/2018- fl. 252), amparado no AIIM no
3.163.072, datado de 13/12/2011 (cópia à fl. 89).
É certo que a impetrante moveu anterior Mandado de
Segurança registrado sob o no 0030105-15.2011.8.26.0344 em que se
discutia a necessidade de prévio procedimento administrativo para o
lançamento tributário, para o que não era suficiente a mera notificação para
pagamento. A decisão liminar conferida na anterior ação
mandamental, aqui copiada à fl. 65, deferiu a medida liminar pleiteada para
determinar a “suspensão das cobranças do ITCMD das impetrantes (...)
ressalvado o direito do fisco quanto às exigências tributárias, desde que
havido o devido procedimento administrativo fiscal, assegurando às
impetrantes o direito de apresentarem suas defesas”.
Essa decisão antecipatória apenas restou superada no
julgamento da Apelação em 30/09/2015 (acórdão: fls. 198/202).
A apelante afirma que a decisão liminar no Mandado de
Segurança anterior não impedia a exigência tributária, pois apenas
determinava a observância ao procedimento administrativo fiscal, diante do
que o fisco poderia cobrar tais valores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 1006398-20.2019.8.26.0344 Marília Voto n° 16.908-D
4
Contudo, ao contrário do alegado pela apelante, aquela
decisão impôs suspensão de exigibilidade do crédito tributário já que a
ação mandamental teve por objeto a revisão do lançamento administrativo
consubstanciado no Auto de Infração e Imputação de Multa.
Se assim é, a liminar conferida na ação em que se
discutia o lançamento tributário impedia a constituição definitiva do débito e,
consequentemente, sua exigibilidade.
Além disso, a apresentação de reclamação, defesa ou
recursos administrativos, suspende o curso do lapso prescricional, nos
termos do art. 151, inciso III, do CTN.
Observe-se que a apresentação de defesa é causa
suspensiva da exigibilidade do crédito tributário e impõe a suspensão da
prescrição, já que, nesse período, a Fazenda não está investida da
titularidade de cobrança e sequer pode inscrever o débito em dívida ativa1.
Dessa forma, o termo inicial do prazo prescricional na
hipótese é a data do trânsito em julgado da decisão que discutia o
lançamento, e não foi superado.
Com esses fundamentos, deve ser mantida a denegação
da segurança.
O voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
1 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 2a. Ed. São Paulo: Ed. Saraiva. 1986.
pág. 289.